Tribunal: TJDFT
Processo: 0713106-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEILA LUIZA DA SILVA DE FREITAS e DALY CÍCERO SILVA, em face à decisão proferida pela Terceira Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga, no bojo do procedimento de inventário dos bens deixados por DIRCE SILVA. Na origem, CENTRO DA VISÃO OFTALMOLOGIA LTDA-EPP requereu a abertura de inventário deixados por DIRCE SILVA e sob o fundamento de que seria credor do herdeiro DALY CÍCERO SILVA. Inicialmente, foi nomeada inventariante a viúva, NADIR LUIZA DA SILVA, que prestou as primeiras declarações, mas não promoveu os demais andamentos, motivo pelo qual foi destituída em 04/02/2014 (ID 36367073). Em 15/01/2015, foi nomeada inventariante a herdeira LEILA em seu lugar e quem assinou termo de compromisso (ID 36367107 e 36367127). Sobreveio juntada de certidões do espólio e esclarecimento de que havia solicitado outros documentos, porém ainda não foram disponibilizados (ID 36367113). Em 26/05/2017, o juízo removeu LEILA da inventariança e nomeou o herdeiro DALY para o exercício do múnus (ID 36367163). À vista do fato de que DALY é devedor do autor do pedido de abertura de inventário, o juízo imediatamente o destituiu do encargo e determinou a intimação dos demais herdeiros para manifestarem interesse no exercício da inventariança (ID 36367191). Sobreveio nova nomeação da herdeira LEILA para o múnus (ID 36367197). A inventariante, então, anexou aos autos certidões negativa de débito com a União e de distribuição da Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 43521525). Em 09/10/20219, o juízo determinou a intimação para que firmasse termo de compromisso de inventariante e sob pena de remoção (ID 46787895). Após sucessivas diligências do juízo e no intuito de intimar os herdeiros a manifestarem-se quanto ao interesse em exercer a inventariança, em 19/05/2022, LEILA foi intimada e respondeu ao Oficial de Justiça que encontrou dificuldades em manter contato com a Defensoria Pública e com o Poder Judiciário no período da quarentena decorrente da COVID-19. No entanto, tem interesse em prosseguir no exercício do encargo (ID 125206697). Ato contínuo, em 19/09/2022, apresentou esboço de partilha e certidões atualizadas do espólio (ID 137132676). Sobreveio a decisão agravada, em que o juiz removeu a inventariante e, em seu lugar, nomeou o autor CENTRO DA VISÃO OFTALMOLOGIA LTDA-EPP. Deferiu, ainda, a habilitação em inventário do crédito que CENTRO DA VISÃO possui em face do herdeiro DALY. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que não havia motivo para a remoção da inventariante, bem como seria indevida a habilitação em inventário de dívida do herdeiro. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada. Dispensado o preparo, posto que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se do inventário de DIRCE SILVA, falecida em 22/07/2010. Passo a sanear o feito. QUANTO À INVENTARIANÇA O presente feito tem processamento desde 2011, ou seja, há 12 anos, já tendo exercido o encargo da inventariança NADIR, LEILA, DALCY, e novamente LEILA, sem que nada fosse realizado para a efetiva solução do feito, que vem apenas somando dívidas ao longo do tempo, o que não se pode aceitar. Assim, removo a anterior inventariante e, em seu lugar nomeio como inventariante judicial a empresa autora, CENTRO DA VISAO OFTALMOLOGIA LTDA – EPP, CNPJ 07.338.983/0001-10, que atuará na pessoa de seus sócios. Venha cópia da certidão simplificada atualizada para que possa ser expedido termo de inventariante, constando os nomes e CPFs dos sócios que representam a empresa. QUANTO AOS BENS Conforme certidão de ID 36367033 – Pág. 2, o imóvel localizado na QNM 38, Conjunto O, Casa 40, TAGUATINGA/DF, está registrado em nome de SHIS, portanto, deve ser regularizada a questão do imóvel, com juntada de termo de quitação ou indicação do valor da dívida pendente de pagamento em nome da falecida. QUANTO ÀS DÍVIDAS Quanto ao pedido de habilitação de crédito em face do herdeiro DALY CICERO SILVA, formulado no ID 51140633, considerando que não houve concordância das partes, deverá o interessado requerer a penhora no rosto dos autos na ação originária, já que o pleito não se enquadra no disposto no art. 642 do CPC, que se limita a dívidas do espólio. Quanto ao pedido de habilitação do credor do herdeiro DALY CICERO SILVA, que consta na certidão de crédito de ID 36367033, considerando que não houve impugnação nestes 12 anos de andamento processual, determino a inclusão no esboço de partilha no quinhão do herdeiro, devendo o autor/credor juntar certidão de crédito atualizada. Quanto à execução fiscal que constou na certidão de ID 136379437, deverá o inventariante juntar certidão de crédito ou de inteiro teor para habilitação no inventário ou termo de penhora no rosto dos autos, a fim de que conste formalmente no esboço de partilha. Ante o exposto: 1) Removo a anterior inventariante, Leila Luiza da Silva de Freitas, e, em seu lugar nomeio como inventariante judicial a empresa autora, CENTRO DA VISAO OFTALMOLOGIA LTDA – EPP, CNPJ 07.338.983/0001-10, que atuará na pessoa de seus sócios; 2) Fica o autor/inventariante intimado a juntar cópia da certidão simplificada atualizada. Vindo documento, expeça-se termo de inventariança na pessoa da empresa e dos sócios; 3) Fica o inventariante intimado a juntar a certidão atualizada da matrícula do imóvel localizado na QNM 38, Conjunto O, Casa 40, TAGUATINGA/DF; 4) Fica o inventariante intimado a juntar declaração de quitação ou extrato da dívida da falecida perante a SHIS/COODHAB; 5) INDEFIRO o pedido de habilitação de crédito formulado por LS e M REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 03.280.624/0001-06, em face do herdeiro DALY CICERO SILVA, de ID 51140633. Deverá o credor requerer a penhora no rosto dos autos na ação originária, a qual encaminhará ofício a este juízo pelo PJE na tarefa entre órgãos julgadores, já que o pleito não se enquadra no disposto no art. 642 do CPC; 6) DEFIRO o pedido de habilitação do autor em relação ao herdeiro DALY CICERO SILVA, conforme certidão de crédito de ID 36367033. Deverá o autor/inventariante juntar certidão de crédito atualizada para inclusão no esboço de partilha; 7) Fica o inventariante intimado a juntar certidão de crédito ou de inteiro teor ou termo de penhora no rosto dos autos, da dívida oriunda da execução fiscal que constou na certidão de ID 136379437, e incluir no esboço de partilha; 8) À secretaria para que promova pesquisa SISBAJUD do saldo atual e o existente na data do óbito, 22/07/2010. Após as informações, havendo saldo positivo, promova-se a transferência dos valores para a conta judicial, devendo o(a) inventariante encerrar a conta; 9) Intime-se o inventariante para instruir o feito com os seguintes documentos atualizados: 9.1) Certidão negativa de ações trabalhistas (http://www.trt10.jus.br); 9.2) Certidão de óbito e de casamento atualizada de DIRCE; 9.3) Certidão de óbito atualizada de ELIANE. Prazo: 15 (quinze) dias úteis, contados da assinatura do termo de inventariança, sob pena de remoção do encargo de inventariante e extinção, na forma do Provimento 7 de 11/06/2012, deste TJDFT” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Conforme as razões supra e em que pese a tramitação do processo esteja atrasada, importa salientar que o retardo não pode ser atribuível exclusivamente à inventariante que, desde sua última intimação, demonstrou esforços para levar a termo o processo. Importa salientar que foram realizadas inúmeras diligências desnecessárias, como reiteradas intimações pessoais para prestar primeiras declarações, enquanto o ato processual já havia sido realizado desde 24/04/2012 (ID 36367049). Da mesma forma, as reiteradas diligências para que a inventariante firmasse termo de compromisso, o qual já fora formalizado nos autos desde 27/01/2016 (ID 36367127). Digno de nota que, exatamente no momento em que a inventariante atendeu ao chamado judicial e retomou o processo, apresentando documentação do espólio e esboço de partilha, sobreveio sua injustificada remoção. Lado outro, quanto à habilitação do crédito de CENTRO DA VISÃO OFTALMOLOGIA LTDA-EPP, é importante salientar que se trata de dívida do credor e não do espólio, impassível de habilitação em inventário, a teor do art. 642, do Código de Processo Civil, como já reconheceu o próprio juízo na mesma decisão, ao fundamentar o indeferimento da habilitação pleiteada por outro credor. Enfim, é fundamental que o feito seja chamado à ordem, definidas as etapas e atos necessários para o seu desfecho, tudo de modo organizado e consideradas as particularidades de cada momento e as dificuldades para o cumprimento do ato. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e de sorte a sobrestar a eficácia da decisão quanto à remoção da inventariante LEILA LUIZA DA SILVA DE FREITAS, bem como os efeitos da habilitação do crédito de CENTRO DA VISÃO OFTALMOLOGIA LTDA-EPP. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator